Tribunal: CARF
Processo: 10768.004921/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE CONTROLE DA VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBJETOS DIVERSOS. DEVER DE CAUTELA.
A sentença judicial apontada pelo sujeito passivo nas razões de recurso voluntário não prejudica, nem condiciona, o exame deste recurso, pois os objetos são diversos e inconfundíveis.
Enquanto este recurso voluntário versa sobre a validade da glosa das deduções pleiteadas pelo sujeito passivo, em relação ao custeio dos serviços de educação prestados às respectivas filhas, a ação judicial teve por objeto a incidência do IRPF, na modalidade por retenção na fonte, sobre o resgate mensal de previdência privada. O acórdão-recorrido nada disse sobre eventual omissão de ingressos, rendimentos ou receitas.
Se houver um direito à restituição ainda pendente de efetividade (eficácia social), deve a autoridade tributária de origem observá-lo rigorosamente, de modo a dar-lhe concreção segundo os instrumentos legais disponíveis (i.e., compensação, se for o caso).
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO DE FILHO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA OCORRÊNCIA DE EVENTO TERMINATIVO OU RESOLUTIVO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGADA PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE AMPARO MATERIAL POR FORÇA DO ESTADO DE SAÚDE DO FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a hipótese de extinção do dever de custeio dos serviços educacionais ao filho, pela superveniência da maioridade civil, tal como previsto em acordo homologado judicialmente, a necessidade de manutenção do amparo material, agora motivado pela situação de saúde, deve ser comprovada e constituída adequadamente, pelas vias administrativa ou judicial.
Sem essa comprovação, nem constituição, é impossível restaurar o direito à dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004921/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NASSIM JOÃO HENRIQUES ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE CONTROLE DA
VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. OBJETOS
DIVERSOS. DEVER DE CAUTELA.
A sentença judicial apontada pelo sujeito passivo nas razões de recurso
voluntário não prejudica, nem condiciona, o exame deste recurso, pois os
objetos são diversos e inconfundíveis.
Enquanto este recurso voluntário versa sobre a validade da glosa das deduções
pleiteadas pelo sujeito passivo, em relação ao custeio dos serviços de educação
prestados às respectivas filhas, a ação judicial teve por objeto a incidência do
IRPF, na modalidade por retenção na fonte, sobre o resgate mensal de
previdência privada. O acórdão-recorrido nada disse sobre eventual omissão de
ingressos, rendimentos ou receitas.
Se houver um direito à restituição ainda pendente de efetividade (eficácia
social), deve a autoridade tributária de origem observá-lo rigorosamente, de
modo a dar-lhe concreção segundo os instrumentos legais disponíveis (i.e.,
compensação, se for o caso).
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO DE FILHO. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA OCORRÊNCIA DE EVENTO TERMINATIVO OU
RESOLUTIVO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGADA PERSISTÊNCIA DA
NECESSIDADE DE AMPARO MATERIAL POR FORÇA DO ESTADO DE
SAÚDE DO FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE
CONSTITUIÇÃO
DA
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a hipótese de extinção do dever de custeio dos serviços
educacionais ao filho, pela superveniência da maioridade civil, tal como
previsto em acordo homologado judicialmente, a necessidade de manutenção
do amparo material, agora motivado pela situação de saúde, deve ser
comprovada e constituída adequadamente, pelas vias administrativa ou judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004921/2009-70
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004921/2009-70

Sem essa comprovação, nem constituição, é impossível restaurar o direito à
dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre a Notificação de Lançamento de fls. 04/06, relativo ao
ano-calendário 2006, para cobrança do crédito tributário, no valor de R$ 5.360,79.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
1. dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no montante de R$ 21.970,00;
O enquadramento legal encontra-se às fls.05 e 06.
Inconformado, o interessado, ressaltando sua idade, ingressou com a impugnação de
fls.01/03, alegando que:
1. sua ex-cônjuge reduziu o percentual de sua pensão de 20% para 0,54%, para
aumentar o valor da pensão de cada uma de suas filhas para R$ 26,28%, valor este
superior ao determinado na sentença do divórcio consensual, pois 10% eram
insuficientes para atender as mínimas necessidades de sobrevivência de cada uma das
filhas, porque só estudavam;
2. Samira Lessa Abdalla, estudando com dedicação exclusiva e Cristina Lessa Abdalla
cursando o penúltimo ano do curso superior de aministração, apr
3. portanto o valor correto da glosa seria de R$ 12.300,59 e não de R$ 21.970,00, como
lançado pela fiscalização;
4. a Notificação glosa um valor específico e embora informe haver deduções a título de
pensão alimentícia judicial sem comprovação ou sem previsão legal dificulta a
impugnação porque são três pensionistas com percentuais diferentes e valores pagos
diferentes em função da necessidade essencial de cada uma;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004921/2009-70

5. transferiu os valores da própria conta corrente, do banco Real, para sua filha Samira e
sua ex-esposa, depositando na conta desta a pensão relativa a sua filha Cristina já que
essa não tem conta no citado banco;
6. a sobrevivência, o estudo e a precária saúde das pensionistas o levaram a transferir os
valores superiores aos determinados pela sentença;
7. na realidade, todos os fatos humanos ocorrem antes da previsão legal de um processo
judicial anual de revisão consensual de pensão alimentícia, oneroso, no mínimo de R$
3.346,98;
8. à vista de todo exposto, requer seja acolhida a presente impugnação parcial com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento, com especial
atenção ao art. 71 da Lei no. 10.741/ 2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69- A, I da Lei no
9.784/ 99, acrescentado pela Lei no 12.008, de 29/ 07/ 2009, em face da idade da
contribuinte que conta com mais de 60 anos.
Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõe o art. 78 do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Esclareça-se que o contribuinte apresentou em sua defesa, no presente processo, as
Declarações de fls.07,08 e 09, nas quais Sonia Lessa ( sua ex-cônjuge) , Samira Lessa
Abdalla e Cristina Lessa Abdalla ( suas filhas) declaram ter recebido pensão alimentícia
do autuado, no ano-calendário a que se refere a presente lide.
Por outro lado, faz-se mister ressaltar que a admissibilidade da prova emprestada
hodiernamente também encontra amparo na garantia constitucional da duração razoável
do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), inserida como direito fundamental pela
emenda constitucional n.o 45 (Reforma do Judiciário), porquanto se trata de medida que
visa, como veremos, entre outros fins, dar maior celeridade à prestação jurisdicional.
Ademais, todos os meios legais de prova, bem como os moralmente legítimos (art. 332
do CPC) produzidos em um processo podem ser trasladados para outro, porém, a prova
emprestada tomará sempre a forma documental, não importando qual tenha sido sua
natureza no processo de origem. Isso porque as provas são trazidas documentalmente de
outro processo, mediante certidão ou cópias autenticadas das folhas em que foram
produzidas na demanda original.
Sendo assim, para o deslinde da questão, anexou-se ao presente a cópia da inicial da
ação de divórcio consensual (fls.36/38) entre o interessado e sua ex-esposa, a Sra. Sônia
Lessa Abdalla, datada de 05/10/2000 (fl.38), onde ficou estabelecido o percentual de
pensão alimentícia para a cônjuge varoa e para cada uma de suas filhas ( Samira Lessa
Abdalla e Cristina Lessa Abdalla). Frise-se que, na respectiva peça processual restou
acordado que “ As deduções para as filhas perdurarão até a emancipação delas, ou pelo
casamento, ou pelo labor, ou pela conclusão da graduação no 3o grau em qualquer
área...” .
Na seqüência, cabe informar que, de acordo com pesquisa realizada junto ao Sistema
CPF (fls.34 e 35), Samira Lessa Abdalla e Cristina Lessa Abdalla, nascidas em
03/08/1980 e 20/11/1981, respectivamente, já contavam com 26 e 25 anos no ano de
2006.
O art. 78 do RIR/99 reproduzido neste voto dispõe que é cabível a dedução de pensão
alimentícia em face das normas de direito de família.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004921/2009-70

O novo Código Civil reduziu a capacidade civil para os 18 anos de idade. No entanto, o
sustento dos filhos pode se estender além dessa idade. Conforme Súmula no 358 do
Superior Tribunal de Justiça “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu
a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos
próprios autos.”
No presente caso, a própria inicial da ação de divórcio consensual ( fls.36/38)
estabeleceu que a pensão das filhas do interessado teriam como prazo a emancipação
delas, ou pelo casamento, ou pelo labor, ou pela conclusão no 3o grau em qualquer área .
Cabe destacar que as ações de alimentos estão sujeitas a ações revisionais onde se pode
alterar a pensão inicialmente estipulada para maior, menor ou até mesmo extingui-la ou
modificar a forma de pagamento, de acordo com a redefinição do encargo alimentar.
Não obstante, o contribuinte não acostou aos autos qualquer documento que redefinisse
o encargo alimentar acertado em 05/10/2000 (fl.38). Portanto, já que suas filhas
atingiram a maioridade, estando, portanto, emancipadas, entende-se que a quantia dada
pelo interessado as suas filhas se refere a uma liberalidade, deixando de ser dedutível do
total dos rendimento tributáveis do contribuinte por não se revestir da característica de
pensão alimentícia judicial.
Cumpre esclarecer que , o contribuinte argui que pagou de pensão à sua ex-cônjuge, a
Sra. Sonia Lessa, o montante de R$ 12.010,00 no ano-calendário a que se refere a
presente lide.
Frise-se que, da leitura da cópia da inicial da ação de divórcio consensual (fls.36/38)
entre o interessado e sua ex-esposa, a Sra. Sônia Lessa Abdalla, datada de 05/10/2000
(fl.38), ficou estabelecida a quantia de 20% para a cônjuge varoa (considerando os
descontos legais e os específicos) a título de pensão judicial.
Se somarmos o montante recebido pelo interessado de suas fontes pagadoras (Instituto
Nacional do Seguro Social e Fundação Sistel de Seguridade Social), constatamos que
ele pagou à sua ex-esposa, de pensão alimentícia, valor menor que o acordado no
documento de fls.36/38, como argui o contribuinte em sua peça defensória.
A fim de corroborar o recebimento da pensão judicial por parte da cônjuge varoa,
procedeu-se à pesquisa junto ao Sistema Declaração Pessoa Física, verificando-se que a
Sra. Sônia Lessa Abdalla efetivamente declarou ter recebido o valor de R$ 12.010,00 a
título de rendimentos tributáveis pagos pelo Sr. Nassim João Henriques Abdalla,
quando da entrega de sua declaração de ajuste.
Conclui-se, assim, que há que se acatar a despesa de pensão judicial paga pelo
interessado, no ano-calendário 2006, a sua ex-esposa (R$ 12.010,00) e rechaçar o
montante pago pelo contribuinte as suas duas filhas (fl.28v.), por não ser possível
confirmar que este valor se refere efetivamente a pensão homologada judicialmente.
Por fim, cabe informar que a fiscalização aceitou como dedução de pensão alimentícia
valor maior ( R$ 18.060,00) que o efetivamente comprovado pelo contribuinte a sua ex-
esposa. Conseqüentemente, há que se manter a glosa de R$ 21.970,00 ( fl.05) apontada
no lançamento por não haver previsão legal para agravamento da infração.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação.
Maria Cecília Alvim da Cunha Pereira Rodrigues - Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004921/2009-70

A dedução a título de pensão judicial somente é cabível quando restar comprovado nos
autos que tal pagamento ocorreu de acordo com a decisão judicial que determinou a
respectiva pensão, não só o seu efetivo pagamento bem como deve apresentar a decisão
judicial que homologou a pensão judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente;
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
c)
há decisão judicial favorável ao pleito do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, é imprescindível firmar o objeto deste recurso voluntário e dos
efeitos da sentença transitada em julgado no autos da Ação Ordinária 2001.5101000283-4, que
tramitou no Tribunal Regional Federal da 2o Região (5o Vara Federal).
A autoridade lançadora constituiu o crédito tributário motivada pela glosa das
deduções pleiteadas pelo sujeito passivo, referentes aos pagamentos efetuados em favor das
filhas no curso do ano-calendário.
Em sentido diverso e inconfundível, a referida ação ordinária versou sobre a
tributação dos valores resgatados mensalmente a título de previdência privada, pela modalidade
de retenção na fonte, a título de IR.
Como o lançamento não é motivado por suposta omissão de receita, e o recurso
voluntário não é sucedâneo de ação nem de pedido administrativo referente ao indébito
tributário, o direito à restituição dos valores eventualmente retidos indevidamente deve ser
processado a tempo e modo próprios. Se houver valores a compensar, a autoridade
administrativa de origem deverá observar rigorosamente os termos da sentença transitada em
julgado, sem prejuízo do julgamento deste recurso voluntário.
Dado que a sentença transitada em julgado não prejudica o exame deste recurso
voluntário, porquanto os objetos em análise são diversos (validade ou não do lançamento, devido
à glosa das deduções, de um lado, e direito à restituição de indébito tributário oriundo da
incidência de IRRF sobre valores resgatados de previdência privada, do outro), passa-se ao
exame de mérito.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo tinha o direito à dedução dos valores pagos a título de custeio de
educação ministrada às filhas, no cálculo do IRPF devido.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.350 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004921/2009-70

O órgão de origem manteve a glosa da dedução pretendida, por entender que o
dever de custeio educacional havia expirado, em função do atingimento da maioridade civil pelas
filhas do sujeito passivo.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Não obstante, o contribuinte não acostou aos autos qualquer documento que redefinisse
o encargo alimentar acertado em 05/10/2000 (fl.38). Portanto, já que suas filhas
atingiram a maioridade, estando, portanto, emancipadas, entende-se que a quantia dada
pelo interessado as suas filhas se refere a uma liberalidade, deixando de ser dedutível do
total dos rendimento tributáveis do contribuinte por não se revestir da característica de
pensão alimentícia judicial.

De fato, o acordo judicial que serve de fundamento de validade ao dever de
custeio do ensino ministrado às filhas estabelece como eventos terminativos a maioridade civil, o
casamento, a obtenção de meios próprios de sustento pelo trabalho ou a conclusão de curso
superior (fls. 113).
Como o acordo não prevê o custeio de despesas em decorrência de vicissitudes
decorrentes do estado de saúde, a circunstância de as filhas do sujeito passivo necessitarem de
amparo adicional, tal como sustentado à fls. 56, somente poderia deflagrar o direito à dedução,
nos termos da legislação tributária, se tal situação fosse constituída segundo a legislação de
regência. Sem um título judicial ou administrativo que constitua o dever excepcional de
continuidade do dever de amparo material, não é possível restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Reitera-se à unidade de origem que observe os termos da sentença transitada em
julgado, referida nos autos, para dar-se a máxima efetividade ao direito do sujeito passivo à
restituição do indébito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 127
DF CARF MF
Original